Tribunal: TJDFT
Processo: 0735472-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735472-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DE LOURDES COSTA SILVA REU: FRANCISCA ALVES DE LIMA, CARLOS AIRTON FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução da sentença rescindenda, proposta por Maria de Lourdes Costa Silva em face de Francisca Alves de Lima e Carlos Airton Ferreira de Souza. A autora sustenta, em síntese, que a sentença proferida nos autos do processo no 0705849-63.2021.8.07.0014, que a condenou à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, teria incorrido em vício de julgamento extra petita, pois o pedido de reparação moral não constaria do rol final da petição inicial, nem teria sido incluído na emenda apresentada pelos autores naquela demanda. Aduz, ainda, que a execução dessa condenação lhe vem causando grave constrição patrimonial, razão pela qual requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento da sentença até o julgamento da presente rescisória. Postulou, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". De forma correlata, o art. 99, § 2o, do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". A parte autora apresentou declaração de hipossuficiência (Id 75439511) e outros documentos que demonstram que ela não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo sem sacrificar a subsistência sua e de sua família. Ademais, o artigo 99, § 3o, do CPC estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", cabendo ao juízo afastar essa presunção apenas diante de provas concretas que demonstrem a capacidade econômica da parte para arcar com as despesas processuais. Neste sentido, este e. Tribunal já decidiu que "o regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece no art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais" (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE 22/6/2022). Assim, presentes os requisitos legais, a concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. DO PEDIDO LIMINAR O pedido liminar formulado deve ser analisado sob a ótica dos artigos 300 e 955, parágrafo único, do Código de Processo Civil. De acordo com tais dispositivos, a atribuição de efeito suspensivo em ação rescisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença do requisito da probabilidade do direito. Com efeito, embora a autora sustente a ocorrência de julgamento extra petita, da análise da petição inicial da ação originária constata-se que os autores expuseram, de forma expressa, fatos e fundamentos jurídicos voltados à caracterização de danos morais, requerendo a sua reparação. Ainda que tal pedido não figure de modo explícito no rol final da inicial, é certo que, nos termos do artigo 322, § 2o, do CPC, o pedido deve ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação e observados os princípios da boa-fé e da efetividade da tutela jurisdicional. É firme o entendimento de que o juiz não está adstrito a uma interpretação meramente literal do rol de pedidos, devendo extrair a pretensão a partir da integralidade da postulação, consideradas as causas de pedir e as manifestações das partes. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo que, em homenagem ao princípio da instrumentalidade e da primazia da decisão de mérito, “a ausência de pedido expresso no rol final não impede que a condenação seja fixada quando a postulação e a causa de pedir revelam de forma clara a pretensão indenizatória”. Logo, não se evidencia, em cognição preliminar, a plausibilidade da alegação de nulidade da sentença por julgamento extra petita. Ao contrário, a interpretação sistemática da petição inicial indica a formulação do pedido de indenização por danos morais, cuja análise e acolhimento pelo juízo de origem se mostram compatíveis com os limites da demanda. Diante disso, ausente a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), torna-se despicienda a análise do perigo de dano (periculum in mora), pois ambos os requisitos devem coexistir para a concessão da tutela de urgência, conforme reiterada orientação do STJ. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça à parte autora e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado na petição inicial. CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 970 do CPC), apresentar resposta. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador